Tribunal: CARF
Processo: 10936.720017/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10936.720017/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.021 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
LEANDRO RODRIGUES GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/10/2010
MULTA.
DESCAMINHO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AFASTADA.
É necessário que o tipo infracional decorra de atividade privativa do veículo,
ou seja, que o veículo esteja exercendo a finalidade do objeto social do
proprietário para que incida a responsabilização solidária prevista no inciso II
do art. 95 do Decreto-Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Acompanhou pelas conclusões o conselheiro Marcelo Costa
Marques d ́ Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Adoto o relatório elaborado pela 20a Turma da DRJ/SPO quando do julgamento
da impugnação apresentada pela, ora Recorrente, Sra. Scheila da Silva Carpes dos Santos a fim
de retratar as especificidades do caso (e-fls. 121/127):
Conforme relatado no auto de infração, as mercadorias (cigarros) de procedência
estrangeira introduzidas irregularmente no país, foram encontradas no interior do
veículo tipo AUTOMÓVEL DE PASSEIO, placas AOD4764, VW/FOX 1.0, abordado
em zona secundária, no Km 540 da BR 272, município de Terra Roxa-PR pelas equipes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10936.720017/2011-41
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.021 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720017/2011-41

PRF em 28/10/2010 as 04:25:00 horas, conduzido pelo autuado, na posse do autuado,
conforme BOP 706326.
Foi lavrado o Auto de infração e Apreensão de Mercadorias no GR05766, processo no
10936.002714/2010-35 e o presente Auto de Infração para aplicação da multa de R$
2,00 por maço de cigarro, no total de R$ 17.000,00, com fundamento no parágrafo
único do art. 3° do Decreto-lei n ° 399/68, contra o sr. LEANDRO RODRIGUES
GOMES, transportador das mercadorias e a Sra. SCHEILA DA SILVA CARPES DOS
SANTOS, CPF: 065.897.249-97, proprietária do veiculo utilizado na prática do ilícito.
O Sr. Leandro não foi localizado no seu endereço fiscal (fls. 29), sendo cientificado via
edital (fls. 33).Não apresentou defesa.
A Sra. Scheila foi cientificada da autuação em 18/07/2011 (fls. 31).
Em 09/08/2011, a Sra. Scheila apresentou impugnação (fls. 34 e ss.) alegando em
síntese que:
Em 2009 entregou o veículo VW/FOX 1.0 RENAVAN 89.824653-9, placas AOD4764,
em consignação para venda pela empresa COLORADO VEÍCULOS, ocasião em que
informou que o veículo estava alienado ao Banco Finasa.
Informa que, contrariando o acordo verbal firmado, houve venda do veículo sem
anuência da Impugnante, e jamais houve a transferência do financiamento.
Em razão dos fatos, a impugnante registrou os boletins de ocorrência no 2010/74432 e
2010/ 92171 (fls. 39 e ss. ) bem como ajuizou ação de indenização sob no 026176-
46.2010,8.16.0001 perante a 14a Vara Cível de Curitiba.
Entende que os fatos narrados afastam sua responsabilidade pelos fatos narrados nos
autos, razão pela qual requer sua retirada do pólo passivo deste auto de infração.
É o relatório.
Passo a decidir.
Por unanimidade de votos, a autuação foi mantida pela DRJ, com fulcro nos
incisos I e II, do art. 95 do Decreto-Lei no 37/66, em razão de ausência de transferência de
titularidade do veículo alienado pela Recorrente, consoante leitura do seguinte trecho da decisão:
Em que pese a interessada ter juntado aos autos boletim de ocorrência e cópia da ação
judicial, tais documentos se prestam para fazer prova apenas entre as partes contraentes,
mas não perante terceiros, e muito menos perante a Administração Pública, enquanto
não fosse levado a efetivo registro junto aos órgãos competentes.
Não há nos autos prova de que houve o registro junto aos órgãos competentes da
transferência de titularidade do veículo ou o registro da ocorrência de fato que afaste a
responsabilidade do proprietário. Assim, smj. o veículo permanece na propriedade da
interessada.
Irresignada com o desfecho, tão logo intimada, a Recorrente interpôs recurso
voluntário reiterando que o veículo já se encontrava alienado, à época dos fatos.
Novamente, trouxe como provas do alegado o contrato de troca do veículo, a ficha
de proposta de compra, os boletins de ocorrências e as peças da ação judicial no 0016115-
29.2014.8.16.0182.
É o breve relatório.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.021 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720017/2011-41

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

Dos requisitos de admissibilidade.
Depreende-se da leitura dos autos que fora lavrado auto de infração contra
Leandro Rodrigues Gomes e Scheila da Silva Carpes dos Santos, nos termos do Decreto no
6.759/2009 e Decreto-Lei no 37/66.
Em relação ao autuado Leandro Rodrigues Gomes (não localizado), a sanção foi
mantida pela DRJ, porquanto ausente impugnação contra a autuação.
A autuada Scheila da Silva Carpes dos Santos apresentou impugnação contra o
auto de infração, tendo sido julgada improcedente pela DRJ, dando azo à interposição de recurso
voluntário.
Portanto, há nos autos, apenas, peça recursal por Scheila da Silva Carpes dos
Santos, que se encontra tempestiva e que atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade. Dessa forma, tomo conhecimento do recurso.

Do ilícito contrabando de cigarros.
Estar-se diante de multa regulamentar de Imposto de Importação por posse e
transporte ilegal de cigarros de origem estrangeira com desemparado de documentação, cuja
infração está prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 399/68:
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
O auto se deu na esteira dos artigos 599, 600, 601, 602, 693 e 716 todos do
Decreto no 6.759/2009, porque evidenciada a importação irregular de cigarros.
Vejamos o que dispõe o primeiro dispositivo:
Art.599. A importação de cigarros classificados no código 2402.20.00 da Nomenclatura
Comum do Mercosul será efetuada com observância do disposto nesta Seção, sem
prejuízo de outras exigências, inclusive quanto à comercialização do produto, previstas
em legislação específica (Lei no 9.532, de 1997, art. 45).
Parágrafo único. A importação a que se refere o caput será efetuada exclusivamente por
empresas que mantiverem registro especial na Secretaria da Receita Federal do Brasil
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.021 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720017/2011-41

(Decreto-Lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, art. 1o, capute§3o, com a redação
dada pela Medida Provisória no2.158-35, de 2001, art. 32).
Uma vez importada à mercadoria de forma ilegal, se sujeita o infrator a sanção
prevista no art. 716 do referido Decreto, a saber:
Art.716. Aplica-se a multa de R$ 2,00 (dois reais) por maço de cigarro, unidade de
charuto ou de cigarrilha, ou quilograma líquido de qualquer outro produto apreendido,
na hipótese do art. 693, cumulativamente com o perdimento da respectiva mercadoria
(Decreto-Lei no 399, de 1968, arts. 1oe3o, parágrafo único, este com a redação dada pela
Lei no10.833, de 2003, art. 78).
Parágrafo único. A lavratura do auto de infração para exigência da multa será efetuada
após a conclusão do processo relativo à aplicação da pena de perdimento a que se refere
o art. 693, salvo para prevenir a decadência.
Sendo a infração de natureza objetiva1 e solidária, a penalidade se dará contra
aquele que tem a posse ou realiza o transporte ilegal da citada mercadoria advinda do exterior e
sem provas de regular importação, bem como em face daquele solidariamente responsável,
segundo o art. 674 do Decreto no 6.759/2009, in verbis:
Art.674. Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95):
I-conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie;
II-conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorra do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
[omissis]
V-conjunta ou isoladamente, o importador e o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso de importação realizada por conta e ordem deste, por intermédio de
pessoa jurídica importadora (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95, inciso V, com a
redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 78); e
VI-conjunta ou isoladamente, o importador e o encomendante predeterminado que
adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora (Decreto-
Lei no 37, de 1966, art. 95, inciso VI, com a redação dada pela Lei no 11.281, de 2006,
art. 12).
Caminha no mesmo sentido o art. 124 do CTN, abaixo transcrito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Prossigo com a análise dos fatos.

1 Art. 673. [omissis]
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 94, §2o).

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.021 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720017/2011-41

Da apuração dos fatos e do direito.
a) Narrativa fática.
O autuado Leandro Rodrigues Gomes era o condutor do veículo registrado em
nome da autuada Scheila da Silva Carpes dos Santos, quando abordado pela equipe da PRF em
28/10/2010, no Município de Terra Roxa/PR, e com ele foram encontrados 8.500 maços de
cigarros de procedência estrangeira sem documentação comprobatória da licitude na importação.
Por essa razão, o veículo e as mercadorias foram apreendidos e,
consequentemente, aplicada a sanção do art. 716 do RA contra ele, por ser o possuidor das
mercadorias e, ainda, contra o proprietário do veículo, no caso em tela à Recorrente, por figurar
como responsável solidária, consoante disposto no inciso I do art. 124 do CTN:

Embora tenha quedado inerte o primeiro autuado, a responsável solidária
(Recorrente) apresentou impugnação defendendo a sua exclusão do polo passivo da autuação,
sob o argumento de que o veículo já se encontrava alienado a terceiros, e como provas trouxe o
boletim de ocorrência (fl. 39) realizado contra a proprietária da loja COLORADO VEÍCULOS
intermediadora da venda, o Termo Circunstanciado contra Mirian (fl. 42) e a inicial com os
documentos da ação judicial no 0026176-46.2010.8.16.0001 proposta em face da loja
COLORADO VEÍCULOS (fl. 44/115).
Não obstante o esforço empregado pela Recorrente restou mantido a autuação pela
DRJ. Extrai-se o seguinte excerto do voto (fl. 125/126):
Análise das alegações da defesa
Em sua defesa a interessada alega que, não pode ser responsabilizada pela infração à
legislação aduaneira, uma vez que houve uma "venda" sem sua autorização do veículo
por parte da empresa revendedora de veículos, onde o mesmo estava sob consignação.
No entanto, tal fato não afasta a responsabilidade da ora impugnante, relembrando-se
que aqui se cuida da responsabilidade tributária.
Veja-se.
No âmbito do Direito Tributário-aduaneiro vige a norma do art. 95, inciso II, do
Decreto-lei n. 37, de 1966, do seguinte teor (grifos acrescidos):
“Art.95 – Respondem pela infração:
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.021 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720017/2011-41

I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo,
quanto à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de
ação ou omissão de seus tripulantes;
(...)”
Em que pese a interessada ter juntado aos autos boletim de ocorrência e cópia da ação
judicial, tais documentos se prestam para fazer prova apenas entre as partes contraentes,
mas não perante terceiros, e muito menos perante a Administração Pública, enquanto
não fosse levado a efetivo registro junto aos órgãos competentes.
Não há nos autos prova de que houve o registro junto aos órgãos competentes da
transferência de titularidade do veículo ou o registro da ocorrência de fato que afaste a
responsabilidade do proprietário. Assim, smj. o veículo permanece na propriedade da
interessada.
.............................................................................................................................................
Por derradeiro, observe-se a letra do acima referenciado art. 134 do Código de Trânsito
Brasileiro (Lei n. 9.503, de 1997), em seu caput:
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo
deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um
prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de
propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas
reincidências até a data da comunicação.
Não havendo nos autos elementos capazes de comprovar a transferência da titularidade
do veículo para terceiros, não há como afastar a responsabilidade da Sra. Scheila pelos
fatos, objeto deste processo.
Frente ao cenário, a Recorrente interpôs recurso voluntário reiterando a tese
trazida anteriormente que rodeia a respeito da suposta ausência de responsabilidade, em
razão de alienação do veículo abordado com as mercadorias.
Lê-se da decisão que o juízo a quo firma o seu posicionamento sobre dois pilares
argumentativos, o primeiro em torno da responsabilidade da Recorrente como proprietária do
veículo e o segundo com base no art. 134 do CTB, apreciados em seguida.

b) Da dispensabilidade de transferência do veículo objeto de venda junto ao
DETRAN como evidência da compra e venda. Possibilidade de provas
por outros meios.
Pois bem, inicio o voto a partir do último fundamento colocado pela DRJ como
razão de decidir, qual seja da responsabilidade da Recorrente com base na ausência de
regularização de titularidade do veículo no órgão DETRAN. Para tanto menciona o art. 134
do CTB.
Como já dito por mim em outras decisões, quando o responsável solidário
sustenta em sua defesa a alienação do veículo utilizado na prática infracional, mas não apresenta
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.021 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720017/2011-41

a prova de transferência do veículo junto ao órgão competente, no caso o DETRAN, porque
inexiste, entendo que é possível à confirmação da tese por ele empregada através de outros meios
de prova, cito como exemplo o contrato de compra e venda isso porque, na falta de regularização
do bem móvel junto ao órgão competente, no caso o DETRAN, seja pelo adquirente, seja pelo
alienante, o contrato seria capaz de provar a transferência de titularidade, consoante
entendimento firmado pelo Excelso STF por meio da Súmula 489.
Embora eu também cite o art. 134 do CTB nas minhas decisões, o faço com o
intuito de demonstrar que a comunicação da venda não é ônus exclusivo do adquirente, como
dito pelo juízo a quo. Aliás, entendo que a relação obrigacional apontada no citado dispositivo
trata da responsabilidade solidária entre o adquirente e o alienante em relação às penalidades
constantes no Código de Trânsito Brasileiro e, ainda, exclusivamente quanto à quitação do
imposto IPVA e, não, de todos os tributos elencados na legislação.
Em resumo, mesmo sem a transferência do veículo no DETRAN, entendo que o
contrato de compra e venda certifica o negócio jurídico para a incidência das obrigações
extraídas do CTN e do Regulamento Aduaneiro c/c Decreto-Lei no 37/66.
Cumpre lembrar ainda, que é plenamente possível fazer uso de outras provas para
a elucidação dos fatos e, consequentemente, ver afastada a responsabilidade solidária do sujeito
passivo, tal como o recibo de pagamento ou qualquer outra evidência capaz de corroborar o
arrazoado (ação judicial, boletim de ocorrência, contrato de financiamento, dentro outros).
Sendo assim, estender a responsabilidade da Recorrente com base no art. 134 do
CTB ao caso concreto, como feito pela DRJ, com a existência de outros elementos probantes,
inclusive, a ausência de provas por parte da fiscalização (o que será tratado no próximo tópico),
mostra-se arbitrária.
A infirmar o meu posicionamento, reproduzo a ementa do Colendo STJ sobre o
tema:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 134 DA LEI N. 9.503/1997
(CTB). CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE POR
MULTAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER
DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA
PROPRIEDADE AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO OU DO
DISTRITO FEDERAL. 1. Registra-se que "[a]os recursos interpostos com fundamento
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado
Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em
9/3/2016)". 2. Hípótese em que o Supremo Tribunal Federal, por meio do provimento
do agravo em recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/RS (ARE n.
835.476/DF), determinou a realização de novo julgamento do recurso especial. 3. Não
se antevê necessidade da observância do que dispõe o art. 97 da Constituição Federal,
pois o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, assentado por meio de
julgamentos da Primeira Seção e das Turmas que a compõem, reconhece a aplicação
do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo
automotor. A propósito: "A cláusula constitucional de reserva de plenário, insculpida
no art. 97 da Constituição Federal, fundada na presunção de constitucionalidade das
leis, não impede que os órgãos fracionários ou os membros julgadores dos Tribunais,
quando atuem monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade dos atos
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.021 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720017/2011-41

normativos, conforme consagrada lição da doutrina (MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V - Arts. 476 a 565, Rio de Janeiro: Ed.
Forense, 2009, p. 40) (RE 636.359 AgR- Segundo/AP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz
Fux,
julgado
em
03/11/2011,
public.
25/11/2011)".
4.
A
jurisprudência
contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo
proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o
seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao
órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito
cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel.
Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, 5. Agravo conhecido para dar
provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença. (AResp no 369593/RS,
Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Data de Julgamento
01/06/2021). Grifos nossos.
Portanto, afasto a transferência de titularidade do veículo alienado como prova
essencial, quando anexados aos autos pelo sujeito passivo outros elementos capazes de atestar tal
fato.

c) Da responsabilidade solidária da alienante – Art. 124, I do CTN.
No que tange a primeira razão de decidir da DRJ que envolve a solidariedade
a partir da leitura do inciso II do art. 95 do Decreto-Lei no 37/66, passo a decidir.
Não é demais relembrar que a multa decorre de infração às medidas de controle
fiscal, enquadramento legal nos artigos 599, 600, 601, 602, 693 e 716 todos do Decreto no
6.759/2009.
Como vastamente exposto, a autuação fora lavrada com base no inciso I do art.
124 do CTN, enquanto que a DRJ mantem a autuação com fulcro no inciso II do art. 95 do
Decreto-Lei no 37/66, ou seja, aquele se deu a partir do interesse comum para a prática da
infração, enquanto que para este em razão de ser a Recorrente proprietária do veículo.
Inicio abordando a solidariedade vista no inciso I do art. 124 do CTN. Acerca do
tema, ensina Paulo de Barros Carvalho:
Aquilo que vemos repetir-se com frequência, em casos dessa natureza, é que algum
interesse comum dos participantes no acontecimento factual não representa um dado
satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas
circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aprovima os participantes do fato, o
que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código.
Vale, sim, para situações em que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como,
por exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do
mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se consubstancie
pela presença de pessoas, em posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a
solidariedade vai instalar-se apenas entre os sujeitos que estiveram no mesmo polo
da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois
ou mais são compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais foram os comerciantes
vededo-res; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao
mesmo tomador. (grifos nossos).
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.021 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720017/2011-41

Na esteira leciona Hugo de Brito Machado2:
1. Solidariedade e responsabilidade – Note-se que a circunstância de o CTN haver
tratado em seções diferentes da solidariedade e da responsabilidade não significa
que a lei possa estabelecer solidariedade entre pessoas que, à luz dos arts. 128 e
seguintes do CTN, não possam ser colhidas como responsáveis. Muito pelo
contrário. O que o legislador ordinário pode fazer, nos termos do art. 124 do CTN,
é dispor se pessoas que já são sujeitos passivos de determinada obrigação
responderão de forma solidária ou subsidiária.
.............................................................................................................................................
2. Solidariedade e interesse comum no fato – Pessoas com interesse comum na
situação que configura o fato gerador da obrigação principal podem ser
solidariamente responsabilizadas independentemente de lei que o estabeleça. A
solidariedade no caso, decorre diretamente do disposto no art. 124, I, do CTN, que
não depende de regulamenta ou de edição de lei ordinária específica. Exemplo de
pessoas com interesse comum na situação que configura fato gerador é o do marido
e da mulher, casados em comunhão de bens, diante de fatos que configuram
acréscimo de seu patrimônio. Sendo o patrimônio comum, a renda que aumenta
esse patrimônio é de interesse também comum.
A propósito. Hugo de Brito Machado faz importante observação, distinguindo
interesse comum de interesse contraposto. Comprador e vendedor, por
exemplo, no âmbito de um contrato de compra e venda, tem interesses
contrapostos, e não comum. Não podem, pois, s[o por essa condição, ser
colocados como devedores solidários. Configura-se, a propósito: Hugo de Brito
Machado, Comentários ao Código Tributário Nacional, São Paulo: Atlas, 2004, v.
2., p. 463. Grifos nossos.
Conclui-se que a responsabilidade decorrente do ‘interesse comum’, espelha à
vontade partilhada entre os sujeitos e que o proveito seja igual, caso contrário, afasta-se a
responsabilidade do inciso I do art. 124 do CTN.
In casu, afirmando à Recorrente que o veículo usado no crime de descaminho já
pertencia a terceiros, presume-se que inexiste ‘interesse comum’ entre a Recorrente e o motorista
abordado no momento dos fatos (no caso o primeiro autuado).
Sendo assim, a solução do litígio se dará pelas provas contidas nos autos que à luz
do art. 331 do CPC e art. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, recai sobre a Recorrente o ônus
probatório.
Desde a impugnação apresentada, a Recorrente apresenta o boletim de ocorrência
(fl. 39) realizado contra a proprietária da loja COLORADO VEÍCULOS, intermediadora da
venda, o Termo Circunstanciado contra Mirian (fl. 42) e a inicial com os documentos da ação
judicial no 0026176-46.2010.8.16.0001 proposta em face da loja COLORADO VEÍCULOS (fl.
44/115), a fim de provar que o veículo fora entregue a empresa COLORADO VEÍCULOS para
revenda.
Fazendo leitura do arcabouço, especialmente do processo judicial citado que
ajuizado em Maio/2010, constato que a Recorrente fez o seguinte pleito:

2 Machado Segundo, Hugo de Brito. Código Tributário Nacional. São Paulo: Atlas, 2018, 7 Edição, pág. 482/483.

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.021 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720017/2011-41

IV. DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:
a) A antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, com a finalidade de
determinar que a Requerida promova a retirada do nome das Autoras de todos os órgãos
de restrição de crédito, bem como, efetue a transferência do contrato de
arrendamento mercantil;
b) A citação da Requerida, no endereço indicado no preâmbulo, para apresentar defesa e
comparecer à audiência de conciliação, a ser designada, sob pena de revelia;
c) Inexitosa a conciliação, seja julgada procedente a presente ação, com a condenação
da Requerida para que promova a retirada do nome das Requerentes dos cadastros de
inscrição de maus pagadores oriundas do Contrato com o Banco Finasa bem como, seja
condenada ao pagamento da indenização pelo dano moral causados às Autora cujo
montante deverá ser arbitrado por Vossa Excelência;
d) Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitido.
A Recorrente logrou êxito, tendo sido o seguinte desfecho da ação:

Observo ainda, que o contrato de troca de veículos juntado pela Recorrente em
peça recursal vai ao encontro com os dados prestados em boletim de ocorrência e que todos os
fatos se deram antes da apreensão da mercadoria e do veículo, ou seja, são anteriores ao dia
28/10/2010.
Portanto, resta evidente a boa fé da Recorrente em provar que o veículo já estava
alienado a terceiros antes do crime cometido pelo primeiro autuado, e tal fato não pode ser
ignorado.

c.1) Da responsabilidade solidária da alienante como proprietária do veículo.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.021 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720017/2011-41

No que envolve a responsabilidade contida no inciso II do art. 95 do Decreto-
Lei no 37/66, examino.
Em consonância com o principio da pessoalidade, Solon Sehn preleciona que a
sanção deve ser imposta contra o sujeito que tenha relação com a infração, assim defende3:
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, XLV, assegura a garantia individual da
pessoalidade da responsabilidade por infrações, o que impede a penalização do agente
por fato de terceiros. Esse preceito aplica-as às infrações aduaneiras, inclusive em razão
de previsão especifica no Acordo de Facilitação de Comércio, segundo o qual: “3.2.
Cada Membro assegurará que as penalidades em caso de violação de uma lei,
regulamento ou ato normativo procedimental de caráter aduaneiro sejam impostas
unicamente sobre os responsáveis pela infração em conformidade com a legislação do
Membro”. Dessa forma, como bem ressalta Sara Armela, a legislação dos Estados-
Membros “deve necessariamente prever que o autor da violação e o destinatário da
sanção coincidam”. O responsável pela infração, portanto, deve ter sido o auto, coautor
ou partícipe.
Pois bem.
A responsabilidade do inciso I do art. 124 do CTN reflete a disposição dos incisos
I e II, do art. 95, do Decreto-Lei no 37/66 (art. 674 do RA), já que ambos abordam o interesse
comum entre o infrator e aquele que, de certa forma, com ele coopera. Vejamos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art.95 – Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
Segundo Solon Sehn4:
Trata-se, como se vê, de hipótese de responsabilidade solidária, mas que apenas se
aplica quando a infração decorrer do exercício de atividade própria do veículo ou de
conduta (ação ou omissão) de seus tripulantes.
Infere-se da leitura, que na segunda hipótese (inciso II do art. 95), não basta ser o
autuado responsável solidário proprietário do veículo, também é necessário que o tipo infracional
decorra de sua atividade privativa, ou seja, que o veículo esteja exercendo a finalidade do
objeto social do proprietário, a título de exemplo cito o ônibus de excursão, recairá sobre o
proprietário do veículo a responsabilidade solidária quando transportado por um dos passageiros
ou não encontrado o passageiro responsável pelos cigarros apreendidos dentro de seu veículo.

3 Sehn, Solon. Curso de Direito Aduaneiro. Rio de Janeiro: Forense, 2021, 1 Ed., pág. 924/925.
4 Sehn, Solon. Curso de Direito Aduaneiro. Rio de Janeiro: Forense, 2021, 1 Ed., pág. 929.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.021 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720017/2011-41

Temos ainda como exemplos o transporte irregular de cigarros seja pelo
passageiro, seja próprio motorista em veículos de carga e em automóvel taxi.
De acordo com os modelos e interpretação da norma legal, por ser objetiva a
responsabilidade à prova de participação do proprietário está dispensada, já que basta localizar a
mercadoria dentro do veículo na consecução da atividade profissional no momento da
abordagem.
Contudo, o judiciário tem adotado entendimento contrário ao julgar necessária a
prova da participação/interesse do proprietário ou possuir do veículo. Trago o seguinte julgado
do TRF3 sobre a matéria que segue na trilha da Corte Superior:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO.
MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO AUTOMÓVEL TRANSPORTANDO
MERCADORIA ESTRANGEIRA EM SITUAÇÃO IRREGULAR. PENA DE
PERDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO PESSOAL
DO PROPRIETÁRIO NO FATO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.
APELAÇÃO E PROVIDA. - A questão posta nos autos diz respeito à apuração da
legalidade apreensão e consequente decreto de perdimento do veículo de propriedade da
parte impetrante, decorrente do uso no transporte de mercadorias introduzidas
clandestinamente no país. - O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que, embora possível a aplicação da pena de perdimento do
veículo de transporte de bens, em caso de contrabando ou descaminho, deve-se observar
no caso concreto a boa-fé, por parte do proprietário do veículo, caso não tenha
envolvimento direto com o ato ilícito. - Conforme consta do documento de fls. 38, em
25/09/2014 durante fiscalização de rotina em frente ao posto da PRF Capeí, situado na
BR 463, km 67, Ponta Porã/MS, servidores da Receita Federal abordaram o veículo em
questão, conduzido por Clever Ricardo de Morais Mota, e com o passageiro José
Geraldo de Medeiros, momento do qual detectaram grande quantidade de mercadorias
estrangeiras as quais foram introduzidas irregularmente no território nacional. - A autora
proprietária do automotor destaca a sua boa-fé, por conta de sua ausência de
conhecimento e participação na prática do ato delitivo. - Constatada a verossimilhança
nas afirmações da impetrante. Até mesmo porque, pela documentação juntada aos autos
não restou por comprovada a conduta delitiva da autora, a qual, não participou do
ilícito, sendo, tão somente, proprietário do veículo em questão, sendo incorreto afirmar,
de forma peremptória, que a genitora seja partícipe no ato praticado pelo seu filho.
Agregue-se a tal circunstância, não haver nos autos informações de que a apelante tenha
sido implicado em autuações por fatos semelhantes. - O artigo 95 do Decreto-Lei no
37/66 responsabiliza pela infração à legislação aduaneira aquele que auxilia no
transporte das mercadorias introduzidas irregularmente no país, conforme se verifica de
seus incisos que ora se transcrevem, in verbis:"Art. 95 - Respondem pela infração: I -
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática,
ou dela se beneficie; II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do
veículo , quanto à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo , ou de ação
ou omissão de seus tripulantes; III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do
inciso anterior, quando o veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa
natural ou jurídica estabelecida no ponto de destino; IV - a pessoa natural ou jurídica,
em razão do despacho que promover, de qualquer mercadoria. V - conjunta ou
isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso da
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) VI - conjunta ou
isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência
estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Lei no 11.281, de 2006)". -
Referenciada norma não encontra aplicação subjetiva ao caso concreto. - À finalidade
da decretação da pena de perdimento o Regulamento Aduaneiro (Decreto no
6.759/2009) dispõe no seu § 2o do art. 688 ser necessária a demonstração, em
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.021 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720017/2011-41

procedimento regular, da responsabilidade do proprietário do veículo na prática do
ilícito. - Nos termos da legislação colacionada, verifica-se a necessidade do Poder
Público comprovar que o proprietário do veículo apreendido tenha agido com má-fé.
Tal condição é pressuposto para a aplicação da pena de perdimento, consoante
estabelecido pela Súmula 138 do extinto TFR, in verbis:"A pena de perdimento de
veículo, utilizado em contrabando ou descaminho, somente se justifica se
demonstrada, em procedimento regular, a responsabilidade de seu proprietário na
prática do ilícito." - A pena de perdimento consiste na restrição ao direito de
propriedade do particular, protegido constitucionalmente, não podendo ser
admitidos excessos na sua aplicação, havendo a necessidade da apuração da
presença do dolo no comportamento do transportador. Não basta a mera
responsabilização por culpa in elegendo ou in vigilando, ou seja, imprescindível a
comprovação da intenção do proprietário do veículo em participar na prática do
ilícito. Tal premissa vai ao encontro da pacificada a jurisprudência no sentido de que a
aplicação da pena de perdimento do veículo só é possível quando comprovada a
responsabilidade do proprietário. - Há de se sopesar também à aplicação da pena de
perdimento, a mensuração da proporcionalidade entre o valor das mercadorias
importadas e o do veículo apreendido, com escopo de não se proceder ao confisco. - À
decretação do perdimento, o valor do veículo em não pode se sobrepor em demasia ao
valor da mercadoria aprendida. Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça e desta Corte Regional. - No caso em tela, não restou comprovada a má fé da
proprietário do automóvel, circunstância essa combinada com a desproporcionalidade
entre o valor das mercadorias apreendidas no veículo, em torno de R$ 10.571,00 (fl.
107) e o valor do veículo apreendido, avaliado em R$ 22.658,99 (fl. 40). - À vista da
não comprovação da intenção da proprietária do veículo na participação da
prática do ilícito, bem assim em homenagem à aplicação aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, há de ser reformada sentença de primeiro
grau, à finalidade de se afastar a aplicação do decreto de perdimento do veículo em
questão, sob pena de se caracterizar o confisco de bens. - Dado provimento à
apelação para reformar a sentença e conceder a ordem, afastando a pena de perdimento
aplicada.
(TRF-3
-
ApCiv:
00004181820154036005
MS,
Relator:
DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, Data de Julgamento:
15/08/2019,
QUARTA
TURMA,
Data
de
Publicação:
e-DJF3
Judicial
1
DATA:27/08/2019)
Impende frisar que o debate acerca da responsabilidade do proprietário ou
possuidor do veículo e das provas permanece no aguardo dos julgamentos dos recursos REsp
1.818.587/DF e REsp 1.823.800/DF - a serem julgados na sistemática dos repetitivos -, com
intuito de firmar entendimento quanto à necessidade de provas de participação, pela fiscalização.
Desse modo, mais uma vez, o exame dos fatos pesa sobre as provas tanto pela
fiscalização quanto pelo sujeito passivo.
Caminha no mesmo sentido, a responsabilidade disposta no inciso I do art. 95 do
Decreto-Lei no 37/66. Tal fato se dá em razão do cumprimento de duas condições, a primeira que
o responsável solidário concorra para a prática, ou seja, que haja colaboração para o
resultado da ação. E a segunda é a prova pela fiscalização ou prova pelo sujeito passivo, no
caso de alienação do veículo5, pontos vastamente discutidos.

5 TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MULTA POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL
RELATIVAS
A
CIGARROS
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA.
DECRETO-LEI
No
399/68.
PARTICIPAÇÃO. CULPA IN ELIGENDO. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NÃO
COMPROVADA. DESPROVIMENTO. 1. Àquele que adquire, transporta, vende, expõe à venda, tem em depósito,
possui ou consome cigarro ou produto semelhante de origem estrangeira introduzidos clandestinamente no país,
aplica-se a multa prevista art. 3o do Decreto-Lei 399/1968 e o art. 716 do Decreto 6.759/2009. 2. Além disso, de
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.021 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720017/2011-41

Voltando ao caso concreto, a Recorrente está no polo passivo da autuação por ser
mera proprietária do veículo apreendido com os cigarros (inciso II do art. 95 do Decreto-Lei
no 37/66), de acordo com o extrato de dados extraído do sítio do DETRAN/PR.
Como já dito, não há evidências ou provas nos autos de que a Recorrente teria
concorrido para a prática do crime, ou que tenha interesse, tampouco que o veículo estava sendo
utilizado para as suas atividades profissionais, aliás, o veículo é de passeio, conforme consignado
no próprio auto de infração.
Logo, é patente a ausência dos requisitos legais necessários para a manutenção
da Recorrente como responsável solidário.

Conclusão.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário e excluir a
Recorrente do polo passivo da autuação pelas razões delineadas acima.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

acordo com o art. 95, do Decreto-Lei 37/66, regulamentado pelo art. 674, do Decreto 6.759/2009, responde pela
infração aduaneira "conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática ou dela
se beneficie". 3. A autuação foi lavrada contra o autor por ter esse concorrido para a prática da infração mediante o
fornecimento do meio material para sua consecução, no caso, por ter emprestado o automóvel a pessoa com extenso
histórico de infrações aduaneiras, revelando culpa in eligendo. E, muito embora o autor alegue que não era mais o
proprietário do automóvel no momento da apreensão, não há qualquer prova nesse sentido. 4. Não tendo o autor se
desincumbido do ônus de comprovar suas alegações (art. 373, I, do CPC), é de ser mantida a higidez do auto de
infração que impôs a penalidade pecuniária. 5. Recurso de apelação desprovido. (TRF-4 - AC:
50011721920194047002 PR 5001172-19.2019.4.04.7002, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento:
07/10/2020, PRIMEIRA TURMA)

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital